Tribunal: TJSP
Processo: 1005008-73.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. Alegação de ausência de notificação prévia, nos termos do art. 43, §2o do CDC. Sentença de procedência. DESCABIMENTO: Foi comprovada a notificação encaminhada ao autor antes da inscrição do seu nome. Aplicação do art. 42, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ. Desnecessidade do AR na carta de comunicação ao consumidor

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS. Alegação de ausência de notificação prévia, nos termos do art. 43, §2o do CDC. Sentença de procedência. DESCABIMENTO: Foi comprovada a notificação encaminhada ao autor antes da inscrição do seu nome. Aplicação do art. 42, § 2o do CDC e da Súmula 359 do STJ. Desnecessidade do AR na carta de comunicação ao consumidor – Súmula 404 do STJ. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé do autor não configurada. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.